Tribunal: TJES
Processo: 5002894-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002894-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VICÍO DO SERVIÇO – INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE INDEVIDA - REDUÇÃO DO
QUANTUM
– NECESSIDADE – PATAMAR AJUSTADO PELO MAGISTRADO
A QUO –
DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO À METADE DA QUANTIA FIXADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Constatado o vício no serviço prestado, relativo à inclusão do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes sem respaldo fático ou jurídico, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

2.

Especificamente sobre o valor da multa, a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Esta Corte se posiciona no sentido de que devem ser observadas, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

5.
A decisão administrativa foi corretamente revista, devendo o valor da redução, no entanto, limitar-se à metade da quantia fixada pelo respectivo órgão, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, concernente à inscrição indevida do consumidor no cadastro restritivo de crédito.

6.

Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

7.
O STJ compreendeu que a regra do §8º do art. 85, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002894-55.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 2588/2019
“ao patamar de 3.500,0000 VRTEs, equivalente nesta data a R$15.036,35 (quinze mil, trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)”.

Em suas razões (id. 7945672) sustenta o apelante, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na Instrução de Serviço do PROCON/ES nº 019/2008, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da empresa, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos editados, de forma que a revisão judicial dos critérios utilizados pela autarquia estadual seria clara invasão no mérito do ato.

Contrarrazões em id. 7945672 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A empresa recorrida ajuizou embargos à execução fiscal questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON, no processo administrativo nº 2588/2019, fixada no correspondente a

24.264 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro) VRTEs, cujo valor histórico é de R$ 77.317,24 (setenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos).

Em análise dos autos, extrai-se que foi constatado o vício na prestação de serviços, em razão da inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito desprovida de relação jurídica subjacente que desse suporte fático ou jurídico à restrição sendo, portanto, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua estipulação deve refletir três critérios básicos previstos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que devem ser observadas, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios, não incorrendo assim em violação do mérito administrativo.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa de fato carecia de revisão pelo Poder Judiciário, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida
.

Todavia, considero que a redução da multa operada pelo Juízo
a quo,
para o patamar de
3.500 VRTEs, equivalente ao valor histórico de R$15.036,35 (quinze mil, trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), mostrou-se excessiva.

Isso porque, na espécie, além do elevado porte econômico da empresa, há que se considerar que
a infração não foi de baixa gravidade, porquanto culminou na indevida inscrição do consumidor no cadastro restritivo de crédito, ofendendo sua honra e causando potenciais prejuízos perante o mercado de consumo, o que revela seu maior potencial ofensivo
.

Assim, o
quantum
arbitrado pelo Procon deve ser reduzido pela metade, alcançando o montante de 12.132 (doze mil, cento e trinta e dois) VRTEs, equivalendo à quantia histórica de R$38.658,62 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), de modo a cumprir, assim, as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 2.
No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória
. 4. Ônus sucumbenciais “pro rata” distribuídos de forma adequada. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJES. Apelação Cível nº 0035776-29.2019.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior. Data de julgamento 23/11/2023).

Lado outro, não merece guarida o pleito da autarquia estadual de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, no tocante ao requerimento de apreciação equitativa dos honorários feito no recurso, no julgamento do Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”.

Assim, o STJ compreendeu que a regra do §8º do art. 85, do CPC, é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa somente pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

E, considerando haver proveito econômico aferido, não se pode acolher a tese recursal visando a alteração dos honorários.

De conseguinte,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para estabelecer que a redução da multa administrativa deve ser limitada à metade do valor fixado, alcançando, assim, o patamar de 12.132 (doze mil, cento e trinta e dois) VRTEs, equivalente à quantia histórica de R$38.658,62 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002894-55.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APELADA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY

VOTO: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execução Fiscal Municipal de Vitória, que, em embargos à execução fiscal opostos por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 2588/2019
“ao patamar de 3.500,0000 VRTEs, equivalente nesta data a R$15.036,35 (quinze mil, trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)”
.

Sustenta o apelante que (1) o valor da multa originária aplicada à parte recorrida não foi exorbitante ou confiscatório, tendo levado em conta critérios legais, em especial o patrimônio da empresa e sua solidez financeira para suportar o valor arbitrado; (2) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo; (3) não houve motivação genérica da multa aplicada; (4) comprovou-se a prática de infração às normas consumeristas; (5) subsidiariamente, deve ser reconhecida a sucumbência mínima; e (6) deve haver apreciação equitativa dos honorários em razão da fixação de valor exorbitante.

O Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso apenas para
“estabelecer que a redução da multa administrativa deve ser limitada à metade do valor fixado, alcançando, assim, o patamar de 12.132 (doze mil, cento e trinta e dois) VRTEs, equivalente à quantia histórica de R$38.658,62 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos)”
.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar
“a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor”
(CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas,
“sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”
(CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que a apelada não produziu provas com intuito de infirmar os fundamentos da decisão proferida pelo PROCON/ES nos autos do processo administrativo nº 0114.037.905-6, quanto ao reconhecimento da infração consumerista consistente na inscrição do nome de consumidor em órgãos de proteção ao crédito desprovida de relação jurídica subjacente que desse suporte fático ou jurídico à restrição.

Não obstante, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, é possível o controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, entre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a decisão administrativa proferida pelo PROCON/ES, embora tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa e esteja fundamentada na infração às normas de proteção e defesa do consumidor, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no valor de 24.264 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro) VRTEs, cujo valor histórico é de R$ 77.317,24 (setenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de consumidor que teve seu nome negativado sem possuir relação jurídica com a empresa apelada.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – 3.500,0000 VRTEs, equivalente a R$ 15.036,35 (quinze mil, trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada pleiteando a redução da multa.

É que embora o objetivo da punição seja educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Por outro lado, em razão da procedência parcial dos embargos à execução com expressiva redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima do apelante, do que decorre que não deve ser reformado o capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca.

Por fim, anote-se que o proveito econômico obtido pela apelada não é inestimável ou irrisório, razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002894-55.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Eminentes Desembargadores, o recurso de apelação cível em análise foi interposto em razão de sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pela pessoa jurídica ora recorrida, julgada parcialmente procedente para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 2588/2019 pelo PROCON Estadual.

O douto Relator Des. Fabio Brasil Nery proveu parcialmente o recurso para estabelecer que a redução da multa administrativa deve ser limitada à metade do valor fixado, alcançando, assim, o patamar de 12.132 (doze mil, cento e trinta e dois) VRTEs, equivalente à quantia histórica de R$38.658,62 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

O ínclito Des. Substituto Luiz Guilherme Risso inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, dado entender que “o valor definido em sentença – 3.500,0000 VRTEs, equivalente a R$ 15.036,35 (quinze mil, trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ”.

Pedi vista dos autos para bem refletir sobre o caso e, respeitosamente, apresento conclusão diversa dos julgadores que me precederam na análise do feito.

Ao que consta da exordial, a multa administrativa consubstanciada na CDA nº 02588/2019, aplicada nos autos do Processo Administrativo nº 0114.037.905-6, relaciona-se a reclamações de 6 consumidores que alegaram problemas com inscrições negativas pertinentes a cobranças recebidas apesar de não possuírem vínculos contratuais com a fornecedora, tendo esta alegado que “não há como se decretar culpa da Nextel pelo fato de ter vendido o produto a alguém que se apresentou como se fosse o consumidor, munido de documentos e informações pessoais do mesmo, sem que tivesse qualquer evidência de falsificação”.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, destaco ser
“defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestímulo. Isso impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 1º, da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo
1º, da Instrução de Serviço 019/2008
.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Estadual dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita em suas normativas internas, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincularem das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isso é o que se depreende dos autos ter ocorrido, tendo sido sopesados os fatos e os critérios normativamente previstos - sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no GRUPO III, do ANEXO I, da Instrução de Serviço 019/2008; a condição econômica do infrator; a inexistência de fator atenuante; a existência de fator agravante - para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa (R$77.317,24).

Pelas ponderações declinadas,
inauguro
divergência
para conhecer e prover o recurso interposto por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
julgando improcedente o pleito formulado do bojo dos embargos à execução opostos
.

De consequência, imponho à fornecedora os ônus sucumbenciais, arbitrando a verba honorária, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância, no patamar de dez por cento sobre o valor da causa, sopesado o disposto no artigo 85, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS